Tribunal: TJES
Processo: 5003319-53.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003319-53.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE LUIZ MAIFREDI e outros (2)

RECORRIDO: TRICRED SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – SENTENÇA MANTIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003319-53.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JOSÉ LUIZ MAIFREDI

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. ALEGOU A PARTE DEMANDANTE QUE APÓS NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS PARA CANCELAMENTO DE UM CARTÃO COM O BMG RECEBEU VALORES EM SUA CONTA, BEM COMO UM BOLETO PARA DEVOLUÇÃO DESTES PARA FINS DE EFETIVAR O CANCELAMENTO. ADUZIU QUE, POSTERIORMENTE, FOI SURPREENDIDA COM UM EMPRÉSTIMO EM NOME DA DEMANDADA NO MESMO VALOR QUE HAVIA SIDO DEPOSITADO PARA O CANCELAMENTO DO CARTÃO COM O BMG. ALEGOU QUE NÃO CONTRATOU TAL EMPRÉSTIMO COM A REQUERIDA. POR TAIS MOTIVOS, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NO MÉRITO, POSTULOU, DENTRE OUTROS PEDIDOS, O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO, BEM COMO O ESTORNO DOS VALORES DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO SUSTENTOU QUE A CONTRATAÇÃO FOI VÁLIDA E, POR ESSA RAZÃO, OS PEDIDOS DEVERIAM SER JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
6
, para
1. CONDENAR
a ré a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato mencionado nos autos (Contrato 0057816554), sob as penas da lei;
2. CONDENAR
a ré a abster-se de realizar consignações concernentes ao respectivo pacto, deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor (Benefício nº 129.935.243-7) referente ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00; e
3. CONDENAR
a ré a restituir o valor de R$ 1.218,00

para o autor, com correção monetária das datas dos respectivos descontos até a citação (02/05/2023)
7
pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (02/05/2023)
8
em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO PARA O CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM.
MERECE PROSPERAR A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO EM SUA INTEGRALIDADE
, UTILIZANDO-SE DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO DA ATIVIDADE NEGOCIAL OU SIMPLESMENTE RISCO DA ATIVIDADE TEMOS QUE AQUELE QUE AUFERE LUCROS DECORRENTES DA ATIVIDADE CAUSADORA DOS DANOS (CASO A RÉ) TAMBÉM RESPONDERÁ CULPOSA OU DOLOSAMENTE POR QUAISQUER EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE A ATIVIDADE CAUSAR AOS SEUS CLIENTES. NA MEDIDA EM QUE A PARTE RÉ NÃO CONSEGUIU COMPROVAR, DE FORMA EFICAZ, QUE HOUVE UMA LIVRE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA PARTE AUTORA. UMA SUPOSTA ASSINATURA DIGITAL NÃO É O SUFICIENTE PARA A PARTE RÉ OBTER ÊXITO EM SUA OBRIGAÇÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, JÁ QUE ESTA PODE SER FACILMENTE FALSIFICADA POR UM FRAUDADOR PROFISSIONAL, COMO MENCIONADO RECENTEMENTE PELA MÍDIA, OU, EM UMA HIPÓTESE MAIS SOFISTICADA, OBTIDA POR MEIO DA COAÇÃO AINDA NO CASO DE UMA EVENTUAL ASSINATURA DIGITAL LEGÍTIMA. EM UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA NATUREZA É NATURAL QUE EXISTA TODA UMA NEGOCIAÇÃO PRÉVIA (SEJA POR APLICATIVO DE MENSAGENS, POR E-MAIL OU MESMO POR GRAVAÇÕES DAS CONVERSAS TELEFÔNICAS) ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O SEU POTENCIAL CLIENTE PARA TRATAR A RESPEITO DA QUANTIA, DAS TAXAS DE JUROS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DENTRE OUTRAS NUANCES TÍPICAS DE UM ACORDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENTRETANTO, TAIS EVIDÊNCIAS MATERIAIS QUE COMPROVARIAM A SUPOSTA LEGITIMIDADE DO NEGÓCIO JAMAIS FORAM APRESENTADAS PELA RÉ. SENDO ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)